Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. TRAQUEOPLASTIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de agravo de Instrumento interposto pelo requerente, visando à antecipação imediata da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a obrigação do Distrito Federal em fornecer TRAQUEOPLASTIA E/OU LARINGOTRAQUEOPLASTIA. Narra o agravante que a demora do procedimento pode apresentar processo infeccioso pulmonar; risco de edema em laringe com obstrução total da laringe e evolução para insuficiência respiratória aguda e consequente risco de morte.

2. Recursos próprio, tempestivo e isento de preparo ante a concessão da gratuidade judiciária já deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 55999854). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 56215923).

3. Para concessão de tutela de urgência se faz necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

4. No caso, o agravante foi inserido no sistema de regulação em 14/12/2023, com classificação de risco amarelo-urgência (ID 55896979 - Pág. 29).

5. Ocorre que o caso se agravou e após a regulação, em 30/12/2023, a médica responsável pelo paciente emitiu relatório que atesta a evolução do quadro e a necessidade da cirurgia com urgência já que se encontra internado em enfermaria, em uso de traqueostomia de longa data, com risco de infecção recorrente e se alimentando por sonda nasoenteral para administração de dieta (ID. 55896979 - Pág. 30). Além disso, o relatório de ID. 55896979 - Pág. 30 atesta perigo de vida e comprometimento permanente de membros, sentidos ou função.

6. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito.

7. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.

8. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia com urgência, confirmo os efeitos da tutela antecipada já deferida.

9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que ao Distrito Federal que forneça ao agravante TRAQUEOPLASTIA E/OU LARINGOTRAQUEOPLASTIA (nos termos da prescrição médica), no prazo de 10 (dez dias na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Dispensado de custas. Sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.